Tribunal: STF
Processo: Rcl 84093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ronaldo dos Santos Jose em face de decisão proferida pelo Juiz Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo (Processo 5002500-51.2024.4.02.5001), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao aplicar equivocadamente o quanto decidido no Tema 852-RG, ARE 906.569, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em apreço, ao inadmitir o Agravo em Recurso Extraordinário, a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo aplicou, de forma automática e acrítica, a orientação firmada no Tema 852 da Repercussão Geral (ARE 906.569/PE), segundo o qual a caracterização da especialidade do labor, para fins de aposentadoria especial ou conversão de tempo, não possui repercussão geral por depender de exame fático-probatório e da aplicação dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/9.



    Ocorre que, data maxima venia, a decisão reclamada incorreu em flagrante equívoco hermenêutico, ao não proceder ao devido distinguishing entre o conteúdo do Tema 852 e a controvérsia posta nos presentes autos e de avaliar questão constitucional.



    [...]



    Ao aplicar mecanicamente o Tema 852, a Turma Recursal ampliou indevidamente o alcance do precedente e usurpou a autoridade desta Suprema Corte, negando análise de matéria que é, em sua essência, constitucional.



    [...]



    O Tema 852 fixou entendimento no sentido de que não há repercussão geral quando a controvérsia se refere à análise da especialidade do labor em razão da valoração de PPPs, laudos técnicos ou da eficácia de EPIs, porquanto se trata de matéria fático-probatória e de direito infraconstitucional.



    No caso em apreço, a situação é substancialmente diversa. O PPP foi regularmente produzido e atesta, de forma incontroversa, a exposição habitual e permanente do Reclamante a ruído de 85 dB(A). Não há qualquer discussão sobre a validade ou suficiência do documento, tampouco se questiona o nível de exposição ali registrado. O ponto central da controvérsia não reside na valoração da prova técnica, mas sim na definição jurídico-constitucional dos efeitos normativos desse dado fático. O que se discute, em verdade, é se a interpretação administrativa e judicial que exige a exposição a ruído superior a 85 dB(A), em detrimento da proteção já a partir de 85 dB(A), encontra respaldo na Constituição da República.



    Trata-se, portanto, de questão normativa e constitucional, que transcende a análise infraconstitucional dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. Ao enquadrar automaticamente o caso no Tema 852, a Turma Recursal ampliou indevidamente a sua ratio decidendi, transformando um precedente restrito à apreciação probatória em barreira para a análise de uma controvérsia de índole puramente constitucional.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além da “cassação da decisão reclamada, com determinação de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante, a fim de que esta Suprema Corte possa apreciar o mérito da controvérsia constitucional posta”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que foi interposto o Agravo do art. 1.042 do CPC em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o ARE 1.545.733/ES foi devolvido ao Tribunal de origem por decisão da Presidência, DJe de 14/04/2025, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 906569 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 852), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 14/10/2015. 



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    [...]



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por este TRIBUNAL em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente